Tribunal: TJSP
Processo: 1000109-32.2023.8.26.0538
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
*AÇÃO DE REGRESSO POR SUB-ROGAÇÃO. Prestação de serviços. Energia elétrica. Oscilação no fornecimento. Danificação de aparelhos eletrônicos. SENTENÇA de procedência. APELAÇÃO da Concessionária ré, que visa à anulação da sentença por cerceamento de defesa a pretexto de privação das provas oral e pericial simplificada, insistindo nas preliminares falta de interesse de agir, inépcia da petição

Ementa:
*AÇÃO DE REGRESSO POR SUB-ROGAÇÃO. Prestação de serviços. Energia elétrica. Oscilação no fornecimento. Danificação de aparelhos eletrônicos. SENTENÇA de procedência. APELAÇÃO da Concessionária ré, que visa à anulação da sentença por cerceamento de defesa a pretexto de privação das provas oral e pericial simplificada, insistindo nas preliminares falta de interesse de agir, inépcia da petição inicial, além de decadência, pugnando no mérito pela reforma para a improcedência, por ausência de responsabilidade civil quanto ao evento danoso. EXAME: Observa-se inicialmente a reconsideração de entendimento que vinha sendo adotado sobre a questão, em razão do exame da prova. Relação contratual entre o segurado da autora e a Concessionária ré, que se configura como relação de consumo, sujeita portanto ao Código de Defesa do Consumidor, que se estende à Seguradora em razão da sub-rogação, "ex vi" do artigo 786, "caput", do Código Civil. Ausência contudo de configuração dos requisitos para a aplicação da inversão do ônus da prova prevista no artigo 6o, inciso VIII, da mencionada Lei Protetiva, ante a não configuração da hipossuficiência técnica ou econômica da autora. Preliminares corretamente afastadas na sentença. Cerceamento de defesa não configurado. Seguradora demandante que não comprovou a relação contratual mediante a juntada da Apólice correspondente. Ausência de prova convincente quanto à contratação do seguro entre a Seguradora autora e o segurado indicado bem ainda quanto à data efetiva da ocorrência do alegado sinistro. Desfecho de improcedência que se faz de rigor. Aplicação do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Verbas sucumbenciais que devem ser arcadas pela autora, arbitrada a honorária do Patrono da ré em vinte por cento (20%) do valor atualizado da causa. Aplicação do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO.*